Tribunal: TJMT
Processo: 1006868-28.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006868-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ROSA TOZZINI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME - CNPJ: 24.454.786/0001-85 (AGRAVADO), ROSA TOZZINI CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME - CNPJ: 24.454.786/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), RENATO FURTUNATO JACOBS - CPF: 030.344.241-75 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (AGRAVADO), WAGNER RODRIGUES - CPF: 362.813.529-04 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO – SUPOSTA ILIQUIDEZ DA DÍVIDA – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, o contrato de prestação de serviços de assistência médica em regime de plantão na urgência adulto preenche todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, não apenas por ausência de matéria de ordem pública, mas também em razão da necessidade de prazo para a comprovação dos argumentos da agravante, demandando dilação probatória, a exceção de pré-executividade não é cabível na hipótese.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1010102-41.2020.8.11.0015
ajuizada por
ROZA TOZZINI CLÍNICA MEDICA E ODONTÓLOGICA LTDA-ME
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante.

Em suma, sustenta que o contrato que integra a execução tem como objeto a prestação de serviços de assistência médica em regime de plantão de urgência adulto, conforme cláusula primeira, prevendo, ainda, o pagamento de acordo com a devida comprovação da prestação de serviços.

Alega que a execução é nula de pleno direito, devendo ser extinta diante da ausência de título executivo hábil, capaz de exprimir o valor prestação efetivamente devida.

Aduz que a agravada se vale do ajuizamento do processo de execução quando os documentos que instruem a peça inicial se prestam unicamente a embasar a propositura de uma ação de cobrança ou ação monitória.

Assevera que o que se discute é a inviabilidade da utilização das notas fiscais trazidas com a petição inicial da execução, unilateralmente produzidas pela agravada, para atribuir liquidez aos contratos de prestação de serviço.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão, impondo-se a extinção da execução.

A liminar foi indeferida (ID nº 125014671).

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 127908179, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
ROSA TOZZINI CLÍNICA MEDICA E ODONTOLÓGICA LTDA – ME
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1010102-41.2020.8.11.0015
em face de
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP,
alegando que é credora da executada no valor de R$ 67.412,53 (sessenta e sete mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e três centavos), referente à prestação de serviços médicos não adimplidos nos meses de julho a novembro de 2017, conforme instrumento particular devidamente assinado, notas fiscais emitidas pelo exequente e comprovantes de prestação dos serviços.

Sustentou que segundo a cláusula 15ª, parágrafo 2º, do título executivo, o pagamento a cargo da executada deveria ser feito até o 10º dia útil do mês subsequente à prestação dos serviços.

Ao final, requereu a condenação da executada, ao pagamento de R$ 67.412,53 (sessenta e sete mil quatrocentos e doze reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de todos encargos legais até a data do pagamento, incluindo despesas processuais e honorários sucumbenciais.

A executada ofereceu exceção de pré-executividade, aduzindo que a execução é nula de pleno direito, devendo ser extinta diante da ausência de título executivo hábil, capaz de exprimir o valor da prestação efetivamente devida.

Desta feita, o i. juiz
a quo
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

Dessa decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, ressalte-se que,
“A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

In casu,
o agravante alega nulidade da execução por ausência de título executivo, capaz de exprimir o valor da prestação efetivamente devida, bem como inviabilidade da utilização das notas fiscais trazidas na execução, unilateralmente produzidas pela agravada, para atribuir liquidez aos contratos de prestação de serviço.

Extrai-se dos autos que a execução está embasada em
“contrato de prestação de serviços de assistência médica em regime de plantão na Urgência Adulto”
(ID nº 35753635), devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, preenchendo o requisito do art. 784, III, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”;

O aludido contrato teve como objeto prestação de assistência médica em regime de plantão na urgência adulto para atender a demanda do Hospital Regional de Sinop.

É possível verificar do contrato, também, a obrigação da contratante/executada em pagar o preço combinado no décimo dia útil subsequente ao mês de prestação dos serviços (Cláusula Décima Segunda).

Está presente, ainda, no referido contrato, que a contratada/exequente receberá pelo número/quantidade de plantões realizados no mês, sendo os seguintes valores cada plantão: (Clausula Décima Quinta)

A – R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para plantão de 06 (seis) horas;

B – R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para plantão de 12 (doze) horas;

C – R$ 3.000,00 (três mil reais) para plantão de 24 (vinte e quatro) horas.

A exequente/agravada aponta não cumprimento do contrato, por ausência do referido repasse dos valores.

Por óbvio, não consta valores exatos no contrato, visto que tais quantias são variáveis, a depender do número de plantões realizados no mês.

Nesse contexto, observa-se que o contrato preenche todas as obrigações contratuais de liquidez, certeza e exigibilidade.

Assim, não apenas por ausência de matéria de ordem pública, mas também em razão da necessidade de dilação de prazo para a comprovação pela agravante de seus argumentos, a exceção de pré-executividade não é cabível na hipótese.

A jurisprudência:

“ACÓRDÃO AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO POR SUPOSTA ILIQUIDEZ DA DÍVIDA. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DO ALEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. A questão foi objeto de apreciação em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, no qual a Primeira Seção da Corte Superior decidiu que a via da exceção de pré-executividade é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 01.04.2009). No caso específico, a parte agravante argui a nulidade da execução por suposta iliquidez da dívida, afirmando que a cédula de crédito bancário não veio acompanhada de demonstrativos dos valores efetivamente utilizados pelo cliente. Como bem ressaltou o d. magistrado, a matéria arguida é impugnável exclusivamente por embargos à execução (art. 917, I CPC). Não obstante, quanto a tais alegações, resulta evidente a necessidade de dilação probatória, revelando-se acertada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”
(TJ/RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0002051-86.2017.819.0000 Des(a). FERDINALDO DO NASCIMENTO - Julgamento: 03/04/2018 - DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.”

(TJMT – Agravo de Instrumento nº 0089371-36.2016.8.11.0000 – Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de Direito Privado, DJe 16/08/2016).

Sendo assim, correta se mostra a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante por não se tratar de nulidade de execução e demandar dilação probatória, impondo a necessidade de discussão por meio de embargos à execução.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022